Tribunal: TJDFT
Processo: 0002890-37.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À RECEPTAÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS AMENA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido apreendido em flagrante quando trafegava nas ruas com bicicleta furtada, ciente da origem espúria.
2 A materialidade e a autoria se reputam provadas quando há apreensão em flagrante do menor na posse da res furtiva e ele confessa a ciência da origem espúria do bem receptado. O reiterado envolvimento na prática de atos infracionais e o contexto pessoal, social e familiar do menor indica o estado vulnerabilidade, justificando a medida de semiliberdade.
3 Apelação não provida.